Tribunal: STF
Processo: AP 2272
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de SIMAR SIDNEI DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 02/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a SIMAR SIDNEI DA SILVA, CPF nº 941.439.780-91, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    No dia 16/8/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Joinville/SC informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas ao réu SIMAR SIDNEI DA SILVA, por violações ocorridas em maio, junho e julho de 2024 (eDoc. 54):



    - 22/5/2024 das 19h13 às 20h26



    - 18/6/2024 das 20h44 às 21h24



    - 19/7/2024 das 17h22 às 18h37



    - 23/7/2024 das 19h15 às 19h47



    - 26/7/2024 das 17h31 às 18h31



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 60): 



    “Conforme se verifica dos relatórios de violações anexos, vê-se que todas as ocorrências se deram por descarregamento do aparelho de monitoramento eletrônico. 



    Ocorre que tais descarregamentos não se deram por culpa do justificante, mas por falha dos próprios aparelhos. 



    Tanto é que estes tiveram que ser substituídos em duas ocasiões, conforme se observa dos recibos de troca de aparelhos anexos.”



     A Defesa do réu apresentou 2 (dois) Termos de “Inspeção do Dispositivo”, que confirmam a troca de dispositivo em 17/4/2024 e 5/9/2024; e documentos emitidos pela Administração Prisional e Socioeducativa/SC que apresentam as violações registradas pelo monitorado (eDocs. 61- 67). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, e nos termos relatados, o réu violou as medidas cautelares impostas relacionadas a fim de bateria em 22/5/2024, 18/6/2024, 19/7/2024, 23/7/2024, 26/7/2024 (eDoc. 54).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. Tenho porém, por procedentes as alegações e justificativas apresentadas pela Defesa, pois, conforme apresentado, o aparelho apresentou problemas, o que gerou a troca do dispositivo em 17/04/2024 e 05/09/2024 (eDocs. 66-67). Além disso, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC confirmou a regularidade de comparecimento semanal do monitorado ao Juízo fiscalizador (eDoc. 54). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão. 



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente